Tribunal: STF
Processo: Rcl 80476
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO.  ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE Nº 602.584/DF (TEMA RG Nº 359). TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Alexsandra Oliveira de Jesus, contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos processos nº 0008389-08.2017.8.25.0001 e nº 0023332-25.2020.8.25.0001, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 602.584-RG/DF (Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. A reclamante sustenta que esta Corte Suprema, por meio do Tema RG nº 359, assegura ao pensionista o direito de optar pelo benefício previdenciário mais vantajoso em situações de acumulação indevida. Alega que o Tribunal reclamado, ao confirmar o cancelamento de sua pensão estadual por morte – originada de seu genitor, servidor público estadual –, após o início do recebimento de outra pensão por morte junto ao INSS (referente ao seu companheiro), teria violado a referida tese de repercussão geral, porquanto retirado exercício de opção pelo benefício que considera financeiramente superior.  



    3. Requer a concessão de medida liminar para restabelecer imediatamente o benefício de pensão por morte junto ao Sergipe Previdência. Busca, no mérito, a procedência do pedido para reconhecer o seu direito à opção pelo benefício mais vantajoso, nos termos do paradigma apontado como violado.  



    É o relatório.  



    Decido.   



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    6. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie  



    7. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.  



    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, constatou-se a certificação do trânsito em julgado dos processos nº 0008389-08.2017.8.25.0001 e nº 0023332-25.2020.8.25.0001, em 19/10/2017 e 1º/07/2024, respectivamente, ou seja, muito antes da formalização desta reclamação, que somente foi recebida em 05/06/2025, conforme consta da petição eletrônica (e-doc. 5) e do Termo de Recebimento de Autuação (e-doc. 6).  



    9. Revela-se, assim, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, cujos termos seguem:  



    E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”  



    10. Com efeito, esse entendimento foi positivado no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, pelo qual se prevê ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão. Nesse sentido:   



     “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 45.808-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 24/02/2022; grifos acrescidos).  



    11. Em adendo, ressalto que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020). Também nesse sentido: Rcl nº 49.961-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/11/2021, p. 05/11/2021; e Rcl nº 44.009/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/02/2021, p. 04/02/2021.  



    12. Evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de agosto de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator